Tribunal: TCU
Processo: 004.173/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2020/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em ordenar o registro dos atos de concessão a seguir relacionados, fazendo-se consignar que: Para o ato 39735/2025 - Reversão - NASARENO PINTO DE QUEIROZ: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Primeiro Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 44336/2025 - Reversão - EDIVALDO RIBEIRO DIAS: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal; Para o ato 41561/2025 - Inicial - LAERSON SILVA DE AZEVEDO: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; e Para o ato 40497/2025 - Reversão - ELVIO FERREIRA ALBIM: a. O benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Tenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.173/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Claudia de Queiroz Viriato (XXX.202.497-XX); Andrea Muniz de Azevedo (XXX.132.954-XX); Celia Regina Freitas Dias (XXX.176.927-XX); Dalva Maria Muniz de Azevedo (XXX.108.104-XX); Elvilene de Melo e Silva Albim (XXX.554.862-XX); Francisca Helena Albim Linhares (XXX.755.932-XX); Ruth Helena de Melo e Silva Albim (XXX.573.932-XX); Silvia Sandra Tavares de Queiroz (XXX.281.197-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa (convocado em virtude da aposentadoria do Ministro Aroldo Cedraz de Oliveira, Portaria-TCU n° 11-SEAE, de 20/3/2026). 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.